Tribunal: TJMT
Processo: 1042144-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042144-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA - CPF: 977.533.511-68 (AGRAVADO), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), MATHEUS DELFINO CAVALCANTE - CPF: 011.001.382-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROPOSTA DO
EXPERT.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE MODERADA DA PROVA. ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO.
REALIDADE DA COMARCA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE EXCESSO MANIFESTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, em ação desconstitutiva para revisão contratual, rejeitou impugnação ao valor dos honorários periciais e homologou a quantia de R$ 2.970,00 para a realização da prova técnica.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo ou desproporcional diante da natureza da perícia, do tempo estimado e das circunstâncias locais.

III. Razões de decidir
3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou entendimento no sentido da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, admitindo o agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, o que se verifica nas decisões que impõem ônus financeiro imediato à parte
.
4.
A fixação dos honorários periciais insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do magistrado, devendo observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados a complexidade da prova, o tempo necessário à sua execução, a qualificação do perito e os custos inerentes à atividade técnica
.
5.
A tabela de honorários do Conselho Nacional de Justiça constitui parâmetro orientador, não vinculante
, podendo ser relativizada conforme as peculiaridades do caso concreto e a realidade da comarca.
6.
No caso, o valor homologado foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, que considerou a especialização do expert, a estimativa de horas de trabalho, a necessidade de análise contratual e documental, bem como a escassez de profissionais habilitados na comarca, não se evidenciando excesso manifesto ou arbitrariedade aptos a autorizar a intervenção deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais quando demonstrada a urgência decorrente do ônus financeiro imediato, nos termos da
taxatividade mitigada
do art. 1.015 do CPC.
2. A revisão do valor dos honorários periciais somente se justifica em hipóteses de excesso manifesto ou arbitrariedade, inexistentes quando o montante fixado observa a complexidade da prova, a qualificação do perito e as circunstâncias locais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 95, 300 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988 STJ; TJMT, AI no 1022556-25.2025.8.11.0000; AI no 1031369-41.2025.8.11.0000; AI no 1025403-97.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042144-18-2025

AGRAVANTE:
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMEMNTOS E INVESTIMENTO

AGRAVADA:
LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S/A Crédito, Financiamentos e investimento, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que na Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual ajuizada pela Agravada deixou de acolher impugnação ao valor dos honorários periciais e homologou os honorários
em R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais).

Nas razões recursais a Agravante alega que o Juízo homologou os honorários periciais no valor retro mencionado, no entanto, causará
vultosos prejuízos à parte Agravante.

Verbera que a Agravada ajuizou a demanda na qual, busca revisão de contrato, sendo que a Agravante sustentou a sua legalidade pleiteando a realização de prova pericial.

Assinala que o Juízo determinou a intimação do perito para apresentar o valor dos honorários, intimando as partes para nomear assistentes, transferindo à Agravante o ônus de realizar o depósito dos honorários do perito, sendo que
diante do valor elevado dos honorários a Agravante apresentou impugnação à proposta, em seguida, o juiz
a quo
proferiu a decisão agravada.

Argumenta que o valor arbitrado, no importe de R$ 2.970,00 (dois mil novecentos setenta reais) demonstra-se excessivo, sendo que no caso o trabalho a ser realizado é de baixa complexidade, havendo apenas um contrato a ser analisado e o tempo exigido para o trabalho é exíguo, bem como não há necessidade de deslocamento.

Alega que levando em consideração a tabela de honorários periciais regulamentados pelo
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ (Resolução No 232 de 13/07/2016), o valor dos honorários estimado pelo Perito ultrapassa o valor estipulado pelo CNJ, de forma que não há como ser mantido o valor homologado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
a Agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não previsto no rol do artigo 1015 do CPC.

Argumenta que o Agravante pauta-se por uma tabela genérica do Conselho Nacional de Justiça, para sustentar que os honorários periciais são excessivos, no entanto, desconsidera a fundamentação do Juízo para serem mantidos referidos honorários, bem como a duração do trabalho é de cerca de 6 horas, de forma que devem ser mantidos os honorários periciais no presente caso.

Assinala que o Agravante traz critério genérico e objetivo para justificar a alegação de excesso do valor dos honorários e que seus argumentos não devem prosperar no caso em análise. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

A parte Agravada sustenta que não deve ser conhecido o recurso, uma vez que a situação não se encontra descrita no rol previsto no artigo 1015 do CPC.

A preliminar não prospera.

Com efeito,
o Superior Tribunal d Justiça estabeleceu que, embora as hipóteses de agravo de instrumento estejam listadas no art. 1.015, admite-se a interposição deste recurso contra outras decisões interlocutórias não listadas,
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação
.

Dessa forma a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC/2015) refere-se ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o rol de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento não é estritamente fechado, podendo ser flexibilizado em situações específicas, valendo ressaltar que referida construção

jurisprudencial, conhecida como
Taxatividade Mitigada
, foi definida no
Tema Repetitivo 988 do STJ
, publicado em dezembro de 2018.

Dessa forma, havendo possibilidade de a decisão
interlocutória causar um dano imediato ou de difícil reparação se a parte tiver que esperar a sentença final para recorrer admite-se o Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais.

Diante desse quadro, afasto referida preliminar.

MÉRITO

Necessário registrar que, em sede de Agravo de Instrumento,

cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise, pelo que se verifica,
o Agravante se insurge contra decisão que não acolheu impugnação ao valor dos honorários periciais na Ação Revisional,

tendo o Juízo
a quo

homologado o valor de
R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais) a título de honorários para a realização da prova pericial, valendo anotar que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

“Conforme se extraí dos autos, há oposição à proposta de honorários periciais.

Em que pesem as alegações, verifico que a decisão em que nomeou o perito foi proferida com base no grau de especialização, à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua realização, uma vez que na região não são encontrados peritos de forma acessível como em Comarcas de grande porte.

Diante do volume de processos que exigem perícia na Comarca e distância a ser percorrida para a realização da perícia, os profissionais na área não almejam se descolarem de suas cidades e realizarem as perícias em cidades do interior, permanecendo a Comarcas de Rosário OesteMT, sem profissional técnico para nomeação.

No mais, não vislumbrei nos autos, quaisquer manifestações contra o profissional nomeado ou eventual suspeição, assim como porque deixou de justificar adequadamente a modificação, fazendo-o com base em realidade diversa da encontrada na Comarca de Rosário Oeste-MT, INDEFIRO a impugnação à proposta de honorários periciais.

Desse modo, INDEFIRO a impugnação à proposta de honorários periciais e, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais apresentada id 202141217, no importe de R$ 2.970,00 (dois mil novecentos setenta reais)”

(...).

Cumpre anotar que embora a Agravante tenha invocado a tabela de Honorários oriunda do Conselho Nacional de Justiça, no entanto, necessário ressaltar
que a mesma consiste em apenas um
norte para o julgador,
indicando valores mínimos, que podem ser majorados a depender da complexidade e natureza da causa.

No caso, pelo que se verifica, foi observado a natureza do trabalho a ser realizado que consiste na análise do contrato e de todos os documentos relacionados ao mesmo, além do tempo exigido para a sua realização e especialidade do perito conforme apresentado pelo
expert
.

Ademais deve ser considerado, ainda, que na comarca não há perito para realização dos trabalhos, conforme bem justifica a juízo
a quo
na decisão Recorrida de forma que, certamente, implicará na necessidade de deslocamento do perito para realização dos trabalhos.

É cediço que na
fixação dos honorários periciais deve

ser levado em consideração a complexidade da
perícia, o tempo estimado, os custos do trabalho técnico e a qualificação do perito
para realização da referida prova técnica
.

Na fixação dos honorários periciais, além de se atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é certo, também, que deve remunerar condignamente o
expert
nomeado para exercer importante mister nos autos, sendo evidente que o valor dos honorários variam de acordo com as especificidades presentes em cada caso.

Na hipótese, o
profissional apresentou razões pertinentes para justificar o valor dos honorários em
R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais), estando de acordo com as atividades por ele desempenhadas concernentes à análise do contrato e dos documentos que o acompanham no processo, elaboração de laudo, planilhas, respostas fundamentadas aos quesitos, com previsão de 6 horas para os trabalhos de forma que não se demonstra excessivo o valor questionado.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO DO PERITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.400,00, em ação de ressarcimento de apólice de seguro cumulada com indenização por danos morais.

A agravante sustenta que o valor arbitrado é elevado, alegando tratar-se de perícia médica simples, sem alta complexidade, e requer a redução para R$ 2.500,00.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se excessivo, desproporcional à natureza da perícia médica a ser realizada, ou se observa os critérios da razoabilidade e da justa remuneração do profissional nomeado.

III. Razões de decidir

4. A fixação dos honorários periciais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da perícia, o tempo estimado, os custos do trabalho técnico e a qualificação do perito.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a discricionariedade do magistrado na fixação dos honorários, admitindo sua revisão apenas em caso de evidente descompasso com a natureza e o volume do serviço prestado.

6. No caso concreto, o perito nomeado apresentou detalhada justificativa técnica, indicando as etapas da perícia, exame clínico, análise documental, estudo médico-legal e elaboração fundamentada do laudo, estimando oito horas de trabalho ao custo unitário de R$ 550,72, o que revela compatibilidade entre o valor arbitrado e a complexidade do serviço.

7. Assim, inexistindo excesso ou arbitrariedade, impõe-se a manutenção da decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.400,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação dos honorários periciais insere-se na discricionariedade do magistrado, devendo observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a complexidade técnica do trabalho a ser realizado.

2. Não demonstrado excesso ou desproporcionalidade, deve ser mantido o valor fixado pelo juízo de origem.”

(N.U 1022556-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1031369-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO: PEDRO MÁRIO FERREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. VALOR MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 12.980,00 e determinou que a parte ré arcasse integralmente com a despesa, sob pena de preclusão da prova, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição do custeio integral dos honorários periciais à parte ré, diante da ausência de inversão do ônus da prova e do fato de a prova ter sido requerida por ambas as partes; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais revela-se excessivo, considerando a natureza da perícia e os parâmetros usuais adotados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Constatada a ausência de decisão que tenha invertido o ônus da prova e evidenciado que a perícia foi requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio das despesas, nos termos do art. 95, caput, do CPC.

4. O valor homologado mostra-se proporcional à complexidade da prova técnica, tendo em vista o número elevado de quesitos formulados e o padrão adotado pelo juízo em casos similares, não havendo flagrante desproporção que justifique sua revisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, mantido o valor fixado na decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Quando a perícia é requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais, salvo disposição expressa em sentido contrário. 2. O valor dos honorários periciais apenas pode ser revisto em caso de flagrante desproporcionalidade, não bastando a simples alegação de excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1025403-97.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

(N.U 1031369-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APURAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS TÉCNICOS OBSERVADOS – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos honorários periciais insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado de origem, somente passível de revisão em hipóteses de excesso manifesto ou arbitrariedade.

Considerada a complexidade do exame, a especialização exigida e a tabela de referência adotada, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Recurso desprovido.

(N.U 1025403-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Diante desse quadro, a alegação de excesso do valor dos honorários do perito decorre de mera inconformidade da parte Agravante na medida em que referidos honorários são proporcionais aos trabalhos a serem realizados, ademais,
a fixação dos honorários periciais insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado de origem, somente passível de revisão em hipóteses de excesso manifesto ou arbitrariedade o que não é o caso.

Constata-se que o Juízo bem sopesou a situação concretamente apresentada para realização da referida prova técnica, estando o valor dos honorários condizentes com os trabalhos a serem realizados de modo

que não merece reforma a decisão recorrida.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026